Tribunal: TJSP
Processo: 0002122-64.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada por sócio de limitada contra a sociedade de que participa e outro quotista, visando a obter informações relativas a contrato de arrendamento de terras celebrado com aquela. Primeira fase. Ação julgada procedente, reconhecido o dever de prestar contas. Apelação dos réus.

Natureza interlocutória da decisão, passível de ataque pela via do agravo de instrumento, nos

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada por sócio de limitada contra a sociedade de que participa e outro quotista, visando a obter informações relativas a contrato de arrendamento de terras celebrado com aquela. Primeira fase. Ação julgada procedente, reconhecido o dever de prestar contas. Apelação dos réus.

Natureza interlocutória da decisão, passível de ataque pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. Doutrina e jurisprudência a respeito. Contudo, possível a aplicação do princípio da fungibilidade: "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal." (REsp 1.746.337, NANCY ANDRIGHI; grifei). Conhecimento do recurso.

Ausência de provas de que foi celebrado contrato de arrendamento rural. Não caberia aos réus fazerem prova negativa de que não houve a relação jurídico-contratual. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Decisão, que julgou a ação procedente em a primeira fase, reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0002122-64.2015.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são
apelantes DESTILARIA SANTA CLARA LTDA e ANTONIO
OLIVALDO RODRIGUES, é apelado JOSÉ LUIZ RODRIGUES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 2/13 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 0002122-64.2015.8.26.0291
Comarca:
Jaboticabal 3a Vara
MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo Montes Netto
Apelantes: Destilaria Santa Clara Ltda. e Antonio Olivaldo
Rodrigues
Apelado:
José Luiz Rodrigues
VOTO No 21.166
Ação de exigir contas ajuizada por sócio de
limitada contra a sociedade de que participa
e outro quotista, visando a obter informações relativas a contrato de
arrendamento de terras celebrado com
aquela.
Primeira
fase.
Ação
julgada
procedente, reconhecido o dever de prestar
contas. Apelação dos réus.
Natureza interlocutória da decisão, passível
de
ataque
pela
via
do
agravo
de
instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do
CPC. Doutrina e jurisprudência a respeito.
Contudo, possível a aplicação do princípio
da fungibilidade: "Havendo dúvida objetiva
acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação,
consubstanciada em sólida divergência
doutrinária
e
em
reiterado
dissídio
jurisprudencial no âmbito do 2o grau de
jurisdição, deve ser afastada a existência de
erro grosseiro, a fim de que se aplique o
princípio da fungibilidade recursal." (REsp
1.746.337, NANCY ANDRIGHI; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 3/13 CB
Conhecimento do recurso.
Ausência de provas de que foi celebrado
contrato de arrendamento rural. Não
caberia aos réus fazerem prova negativa de
que
não
houve
a
relação
jurídico-
contratual. Autor que não se desincumbiu
de seu ônus probatório (art. 373, I, do
CPC).
Decisão, que julgou a ação procedente em a
primeira
fase,
reformada.
Apelação
provida.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada
por José Luiz Rodrigues contra Destilaria Santa Clara Ltda. e outro,
julgada procedente por sentença que se lê a fls. 260/262 e que porta o
seguinte relatório:
“Vistos.
JOSÉ LUIS RODRIGUES, qualificado nos autos, ajuizou ação de
prestação de contas em face de DESTILARIA SANTA CLARA
LTDA, igualmente qualificada, alegando, em síntese, que é sócio da
empresa ré e que, juntamente com os demais sócios, possui vários
imóveis arrendados para plantação de cana-de-açúcar da ré. Sustenta
que ficou previamente estabelecido que após a colheita os frutos da
parceria deveriam ser divididos e que a ré nunca prestou contas ou
repassou valores devidos. Requer a condenação da ré para que preste
contas do fato. Juntou documentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 4/13 CB
A ré foi citada e apresentou contestação com documentos (fls. 60 e
seguintes) sustentando sua ilegitimidade passiva e refutando os fatos e
os fundamentos jurídicos do pedido. Pede a improcedência. Juntou
documentos.
Réplica e especificação de provas (fls. 75 e seguintes).
Pela decisão de fl. 154 foi determinada a inclusão do Sr. Antônio
Olivaldo Rodrigues no polo passivo e a juntada aos autos de
documentos.
Foram opostos embargos de declaração as fls. 158/161.
Noticiou-se a interposição de agravo de instrumento a fl. 163.
Na decisão de fl. 175 foram rejeitados os embargos de declaração e
mantida a decisão agravada.
Juntada de acórdão da Superior Instância as fls. 189/198.
O corréu réu Antonio Olivaldo Rodrigues contestou as fls. 240/243,
rechaçando o dever de prestar contas, pugnando pela improcedência
do pedido.
Réplica as fls. 254/258.” (fls. 260/261).
O Juízo a quo registrou que “a Superior
Instância considerou que há provas nos autos de que Antônio é o
administrador de fato da sociedade e responsável pela exploração
das terras arrendadas (fl. 196)” e que “os réus sequer cumpriram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 5/13 CB
determinação de fl. 154, de juntar aos autos cópias das atas das
assembleias ou reuniões de sócios relativas aos cinco últimos
exercícios sociais” concluindo que há a obrigação de prestar as contas
exigidas na inicial.
Nas razões de apelação (fls. 267/271),
alegam os réus, em síntese, que (a) não houve a celebração de
qualquer contrato de arrendamento, tanto que não foi apresentada pelo
autor qualquer prova neste sentido; (b) não há como se cobrar a
prestação de contas de contratos dos quais a sociedade não participou.
Contrarrazões do autor a fls. 278/283.
Argumenta que (a) não há contrato escrito, pois tudo foi acordado
verbalmente; (b) ficou acertado que, após a colheita dos frutos da
parceria, seriam divididos os lucros e descontadas as despesas; (c)
foram efetuados alguns pagamentos, mas esporádicos, sem a devida
prestação de conta.
Recurso distribuído por prevenção à Câmara
dado ter conhecido e julgado, anteriormente, sob minha relatoria, o AI
2143511-32.2017.8.26.0000 (fls. 189/198).
Deixei de conhecer da apelação interposta, já
que da decisão que julga primeira fase de ação de exigir contas cabe
agravo de instrumento, não apelação (fls. 287/294).
Em sequência, os apelantes interpuseram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 6/13 CB
agravo interno (fls. 297/303). Examinando-o, reconsiderei a decisão
anterior, com determinação de processamento do recurso principal,
verbis:
“(...) O Superior Tribunal de Justiça decidiu:
'CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL
QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA
ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL
POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO
CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A
PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE
CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A
PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA
EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR
AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM
SENTENÇA
RECORRÍVEL
POR
APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL.
DÚVIDA
OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO
SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO
JUDICIAL
NA
DECISÃO
JUDICIAL
QUE
JULGOU
PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91.
FACULDADE
DO
LOCATÁRIO.
IMPEDIMENTO
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 7/13 CB
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA.
(...)
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão
relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou
apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir
contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.
(....)
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que
julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença,
suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após
a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia
doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial
que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas,
se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e
de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela
cumulação dos critérios finalístico ('põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum') e substancial ('fundamento nos arts. 485 e
487') e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual
('todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença').
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas
poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas,
condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial
que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no
art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento
comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 8/13 CB
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir
contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas
jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir
contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de
decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se
julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se
extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será
sentença, impugnável por apelação.
7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de
instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência
doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o
grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a
fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.
(...)
10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão
da sucumbência e majoração de honorários advocatícios' (REsp
1.746.337, NANCY ANDRIGHI; grifei).
Entendimento este que já se refletiu nas Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal:
'Ação de exigir contas - Primeira fase - Sentença de procedência - Ato
judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas
tem natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo de
decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento -
Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Princípio da
fungibilidade recursal - Cabimento 'Havendo dúvida objetiva acerca
do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação,
consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado
dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser
afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 9/13 CB
princípio da fungibilidade recursal' (STJ, REsp no 1.746.337 RS,
Ministra Nancy Andrighi, j. em 09 de abril de 2019) - Ações
nominativas preferenciais - Dividendos não pagos Ações subscritas
em 1973 - Banco incorporado por outro no ano de 2000 - Vigência
do Código Civil de 1916 - Prescrição vintenária verificada - Sentença
de procedência reformada para, com fulcro no artigo 487, inciso II,
do Código de Processo Civil, julgar-se improcedentes os pedidos
iniciais - Honorários advocatícios fixados - Recurso provido' (Ap.
1027204-03.2017.8.26.0100, MAURÍCIO PESSOA).
Do mesmo modo, mais recentemente, no corrente mês de fevereiro
de 2020, sob minha relatoria:
'Ação de exigir contas ajuizada por sócio de limitada contra outra
quotista. Primeira fase. Ação julgada procedente, reconhecido o dever
de prestar contas. Apelação da ré.
Natureza interlocutória da decisão, passível de ataque pela via do
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.
Doutrina e jurisprudência a respeito. Contudo, possível a aplicação
do princípio da fungibilidade: 'Havendo dúvida objetiva acerca do
cabimento do agravo de instrumento ou da apelação,
consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado
dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser
afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o
princípio da fungibilidade recursal.' (REsp 1.746.337, NANCY
ANDRIGHI; grifei). Conhecimento do recurso.
O dever de prestar contas decorre de o autor estar afastado das
atividades administrativas da sociedade por decisão judicial, tendo a
gestão sido feita exclusivamente pela ré. O fato de a ré, em defesa,
dizer desnecessária a apresentação judicial das contas, pois não teria
interesse em prejudicar a sociedade da qual é sócia, não a exime do
dever de prestá-las.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 10/13 CB
Decisão, que julgou a ação procedente em a primeira fase,
confirmada. RITJSP, art. 252. Apelação da ré desprovida' (Ap.
1006549-39.2018.8.26.0564).
Assim, sendo, pela presente decisão unipessoal, reconsidero a
anterior de não conhecimento e determino prossiga o processamento
do julgamento da apelação. ” (fls. 324/336).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Sobre a admissibilidade do recurso, reitero os
fundamentos expendidos na decisão supra e conheço do apelo,
aplicando o princípio da fungibilidade recursal.
Pois bem.
No mérito, reformo a sentença recorrida.
O autor ajuizou a presente demanda para que
a ré, sociedade da qual é sócio, fosse condenada a “apresentar as
contas acerca dos imóveis arrendados” por ele e pelos demais
quotistas “para a plantação de cana de açúcar da empresa Ré”.
Quando
do
julgamento
do
AI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 11/13 CB
2143511-32.2017.8.26.0000, de minha relatoria, reconheceu-se que o
direito de fiscalização do autor decorreria, em princípio, de sua
condição de sócio (fls. 190/198).
Contudo, melhor apreciando a controvérsia,
não se está a discutir nesta causa a relação jurídica societária entre o
autor e a ré, mas sim a decorrente de contrato de arrendamento de
imóveis de que o autor é coproprietário.
Tanto que a prestação de contas da sociedade
ré foi objeto de outra demanda por ele ajuizada contra o corréu
Antonio (proc. 0002123-49.2015.8.26.0291, que tramitou perante a 2a
Vara Cível de Jaboticabal fls. 82/150).
Levando-se isto em consideração, caberia ao
autor, em primeiro lugar, comprovar a existência da relação jurídica
decorrente do contrato de arrendamento. Contudo, não trouxe ele aos
autos qualquer prova neste sentido, nem mesmo qualquer indício.
Exigir que os réus comprovassem que não
houve a celebração do contrato consubstanciaria prova negativa, de
difícil ou impossível produção.
Assim, não tendo o autor se desincumbido de
seu ônus de comprovar o “fato constitutivo de seu direito” (CPC, art.
373, I), é o caso de se julgar improcedente a demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 12/13 CB
Desta forma decidiu este Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
“Mandato. Prestação de contas. Primeira fase. Alegada contratação do
réu para administração de imóvel rural do genitor dos autores.
Ausente comprovação do quanto alegado na inicial. Ação julgada
improcedente. Apelação. Renovação dos argumentos iniciais. Prova
documental que informa o arrendamento da propriedade descrita na
inicial a terceiros. Não comprovada a relação havida entre o réu e o
arrendatário. Inexistência de obrigação do réu de prestar contas.
Sentença mantida. Recurso improvido. Na primeira fase da ação de
prestação de contas, examina-se, unicamente, a questão relativa à
obrigação ou não do réu de prestar as contas exigidas pelos autores”
(Ap. 0004145-66.2007.8.26.0063, FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR; grifei).
“ARRENDAMENTO
RURAL
CONTRATO
VERBAL
COBRANÇA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
RECONHECIMENTO
RECURSO PROVIDO. Não comprovando a autora o fato
constitutivo de seu direito (a existência de arrendamento rural por
contrato verbal), de rigor a improcedência da ação” (Ap.
9276148-37.2008.8.26.0000, PAULO AYROSA).
Posto isso, por tais fundamentos, reformo a
sentença apelada, julgando a demanda improcedente, ficando
impostos os ônus sucumbenciais à autora. Pagará esta, ainda,
honorários advocatícios aos patronos dos réus que arbitro em R$
20.000,00, considerando-se o valor irrisório da causa, nos termos do §
8o do art. 85 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002122-64.2015.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 21.166 - 13/13 CB
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de
apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio
prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
CESAR CIAMPOLINI
Relator